Tribunal: TJSP
Processo: 1087874-75.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA, são
embargados TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e AMERICAN AIRLINES INC..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/5
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1087874-75.2015.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 23a Vara Cível
Embargante: DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda.
Embargada: Tokio Marine Seguradora S.A.
Interessada: American Airlines Inc.
Voto no 12.723
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Pré-questionamento.
Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os
dispositivos legais ventilados pelas partes. Embargos rejeitados. Vistos.
Embargos de declaração opostos por DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. em face do v. acórdão que, por
unanimidade de votos, determinou a retificação do polo passivo para
excluir DHL Global Forwarding GMBH e incluir DHL Global Forwarding,
e deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada para condenar
solidariamente as rés a pagarem a quantia de R$ 12.442,76 (doze mil,
quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), com
correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos
judiciais deste Tribunal de Justiça desde o desembolso, e juros moratórios
legais a partir da citação, condenadas as rés ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em 10% do valor da condenação.
A embargante pretende pré-questionar a matéria e
os preceitos ínsitos no artigo 102 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei
7.565/86), no artigo 17 da Lei 9.611 de 1998, nos artigos 732, 750 e 754

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/5
do Código Civil, nos artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, bem
como nos artigos 5o e 178 da Constituição Federal.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos.
Nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando
houver na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
A oposição tem a finalidade exclusiva de pré-
questionamento. Incabível o pré-questionamento explícito de artigos de lei
para interposição de outros recursos, pois decidida a matéria.
Os argumentos apresentados pela embargante,
quais sejam, ofensa ao artigo 102 do Código Brasileiro de Aeronáutica
(Lei 7.565/86), ao artigo 17 da Lei 9.611 de 1998, aos artigos 732, 750 e
754 do Código Civil, aos artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, bem
como aos artigos 5o e 178 da Constituição Federal, em nada alteram o
desfecho da decisão colegiada, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Cumpre observar que, como constou do v.
acórdão (página 602), as cartas de protesto de páginas 443/445 não foram
especificamente impugnadas.
Além
disso,
não
se
aplica
Convenção
Internacional à hipótese, conforme artigo 37 da Convenção de Montreal e
súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, de maneira que o
ressarcimento deve ser integral (páginas 604/606).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 4/5
E considerado o documento de página 108 e o
fato de que as rés não registraram qualquer ressalva quando do embarque
das mercadorias, está evidenciado que os danos à carga transportada
ocorreram durante o transporte aéreo (página 602/603).
Não
houve
violação
aos
preceitos
supramencionados. O julgado enfrentou todos os temas relevantes para a
solução das questões postas na lide.
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido.
Dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo
Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”
Decidiu esta Câmara:
“Embargos de declaração. Contratos
bancários. Ação constitutiva-negativa de nulidade de
cláusulas em cédulas de crédito rural e cédulas de produto
rural financeiras, cumulada com declaratória - Oposição
apenas para fins de prequestionamento - Desnecessidade
de menção expressa de artigos de lei, bastando
conhecimento e julgamento das questões de direito
articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ CPC/
2015, art. 1025 Embargos rejeitados.” (TJSP 15a Câmara
de Direito Privado
Embargos de Declaração no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1087874-75.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 5/5
1013612-55.2018.8.26.0196/50000

rel.
Des. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j.
15.05.2019 v.u.).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator